Tribunal: TJMT
Processo: 1004353-53.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004353-53.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 020.003.151-19 (APELADO), CAROLINE OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 020.003.151-19 (ADVOGADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE
APELAÇÃO
NÃO
PROVID
O
, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FIES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO EM CONJUNTO COM AS CONTRARRAZÕES.
INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE
APELAÇÃO
NÃO
PROVID
O
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação e recurso adesivo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença: (i) condenou a instituição de ensino à obrigação de reverter o valor de R$ 17.458,54 em créditos perante o FIES; (
ii
) condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (
iii
) fixou custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A instituição de ensino recorre buscando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. A autora interpôs recurso adesivo visando à majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões; (
ii
) analisar a licitude da conduta da instituição de ensino quanto à retenção dos valores do FIES e ao impedimento de rematrícula; e (
iii
) avaliar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo interposto pela autora é inadmissível por não observar o requisito formal de apresentação em peça autônoma, conforme exigido pelo art. 997 do CPC e pela jurisprudência consolidada.

A instituição de ensino incorre em conduta ilícita ao impedir a rematrícula da estudante e reter notas de avaliações sob o argumento de inadimplência, contrariando o disposto no art. 6º da Lei nº 9.870/99, que veda penalidades pedagógicas motivadas por inadimplemento.

A justificativa da instituição de que não possui autonomia sobre o FIES não afasta sua responsabilidade de reverter os valores recebidos indevidamente, tendo em vista que os serviços educacionais não foram efetivamente prestados no semestre correspondente, configurando enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Fica caracterizado o dano moral diante da negativa de rematrícula e da frustração do semestre letivo da estudante, que se encontrava em tratamento contra tuberculose. A conduta da instituição viola direitos fundamentais da autora, em especial seu direito à educação, não sendo configurado mero inadimplemento contratual.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, não sendo cabível sua majoração ou redução.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões é inadmissível, por violação ao art. 997 do CPC.

É ilícita a conduta da instituição de ensino que impede a rematrícula de aluno por motivo de inadimplemento, configurando penalidade pedagógica vedada pela Lei nº 9.870/99.

A retenção de valores recebidos por meio do FIES, sem a correspondente prestação dos serviços educacionais, configura enriquecimento sem causa e impõe à instituição o dever de revertê-los em créditos.

A negativa de rematrícula e a retenção de documentos escolares em razão de débitos configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor arbitrado quando se mostra adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º e 205; CC, art. 884; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC,
arts
. 85, §11, 373, II, e 997, §2º; Lei nº 9.870/99, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2351504/RN; STJ,
AgInt
no
AREsp
1077698/SP; TJMT, N.U 1012841-74.2018.8.11.0041, j. 28/03/2025; TJMT, N.U 1001819-87.2019.8.11.0007,
j. 30/01/2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1004353-53.2018.8.11.0002

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA X CAROLINE OLIVEIRA DE QUEIROZ

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por IUNI EDUCACIONAL S/A e recurso adesivo interposto por CAROLINE OLIVEIRA DE QUEIROZ, ambos contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais para:

a) Condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em reverter o valor de R$ 17.458,54 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) em créditos perante o FIES, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora desde o evento danoso.

Por consequência, condenou a instituição de ensino ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante
IUNI EDUCACIONAL S/A alega, em síntese:

(a) ausência de ato ilícito, sustentando a regularidade da cobrança das mensalidades, uma vez que os serviços educacionais foram disponibilizados à autora, que não teria formalizado adequadamente sua desistência no início do período letivo;

(b) inexistência do dever de indenizar ante a ausência dos requisitos caracterizadores do dano moral;

(c) inexistência do dever de reverter os valores recebidos em créditos, sob o argumento de que o FIES é um programa do Governo Federal sobre o qual a instituição de ensino não possui autonomia; e

(d) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Por sua vez, CAROLINE OLIVEIRA DE QUEIROZ pugna pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões da parte autora pelo desprovimento do recurso de apelação apresentadas à id. de n. 299722422.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO

Eminentes pares:

Como dito, a parte autora, em recurso adesivo,
busca
a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ocorre que, o mencionado recurso
foi interposto na mesma peça das contrarrazões, em nítida violação à exigência legal de peça autônoma para os recursos.

O art. 997 do CPC estabelece a possibilidade do recurso adesivo, mas não dispensa as formalidades processuais necessárias à sua interposição, dentre elas a apresentação em peça própria e independente.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que os recursos devem observar os requisitos formais exigidos pela legislação processual, sendo inadmissível o recurso adesivo apresentado na mesma peça das contrarrazões, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NEXO CAUSAL ENTRE O PROCEDIMENTO E A FRATURA MANDIBULAR. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação Indenizatória por Dano Material, Moral e Estético julgada parcialmente procedente para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$13.866,26 pelos prejuízos materiais e R$20.000,00 pelo dano moral. O autor alega falha na prestação de serviços odontológicos que resultou em fratura mandibular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se há nexo causal entre o procedimento odontológico realizado pelos réus e a fratura mandibular sofrida pelo autor, bem como se é admissível o Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica concluiu que a fratura mandibular possui relação direta com a extração de dente incluso, e afastou outras possíveis causas, como impacto ou mastigação, e destacou que, apesar de rara, pode ocorrer em virtude da fragilidade óssea da mandíbula.

Os réus não comprovaram que não houve falha na prestação do serviço ou rompimento do nexo causal, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. A falta de diligência no acompanhamento adequado do paciente evidencia-se pela demora de três meses após o procedimento para o diagnóstico da fratura.

A rescisão tácita do Contrato decorre da impossibilidade de continuidade do tratamento odontológico devido à falha nos serviços. Os R$13.866,26, correspondentes àqueles não realizados e às despesas com medicamentos e exames, devem ser restituídos ao autor.

A indenização por dano moral deve ser reduzida para R$10.000,00, pois esse valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória, punitiva e preventiva da reparação.

O Recurso Adesivo, interposto pelo autor, não pode ser conhecido, pois foi apresentado na mesma peça das contrarrazões, o que fere o art. 997, § 2º, do CPC e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus parcialmente provido e Recurso Adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:

O nexo causal entre a falha na prestação de serviços odontológicos e a fratura mandibular sofrida pelo autor autoriza a reparação por danos materiais e morais.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada em montante razoável, observando a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões não é admissível (art. 997, § 2º, do CPC).

(N.U 1001819-87.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)

Logo,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pela autora.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia principal reside na legitimidade da conduta da instituição de ensino quanto à retenção dos valores recebidos do FIES referentes ao
período de
2016, no qual a aluna não frequentou as aulas, e ao impedimento de
realização
da rematrícula decorrente de
débitos
referentes a disciplina pendente
.

A apelante argumenta que sua conduta estaria amparada pelo exercício regular de direito, tendo disponibilizado os serviços educacionais à aluna no período contratado, sendo a ausência às aulas decorrente de escolha exclusiva da estudante, que não teria formalizado adequadamente seu desligamento no início do período letivo.

Contudo, tal argumento não prospera. Conforme se depreende dos autos, a apelada estava diagnosticada com tuberculose, doença grave que demandava tratamento intensivo, o que a impossibilitou de frequentar regularmente as aulas.

Ademais, ficou demonstrado que, mesmo após
o aditamento do FIES
e a
regularidade dos débitos
, a instituição de ensino impediu a rematrícula da aluna e o lançamento das notas referentes às avaliações já realizadas.

Tal conduta, à luz do art. 6º da Lei nº 9.870/99, constitui clara ilicitude:

Art. 6º. São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor.

O impedimento à rematrícula e o não lançamento das notas configuraram penalidades pedagógicas expressamente vedadas por lei, caracterizando ato ilícito por parte da instituição de ensino.

Quanto à obrigação de reverter os valores recebidos via FIES, a instituição alega não possuir autonomia para fazê-lo por se tratar de programa governamental. No entanto, esse argumento não se sustenta.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a instituição recebeu o montante de R$ 17.458,54 relativo ao aditamento do FIES para o semestre 2016/1, período no qual não prestou os serviços educacionais contratados. A sentença não determina que a instituição devolva os valores diretamente ao FIES, mas que os reverta em créditos perante o programa, medida plenamente exequível e que não extrapola as atribuições da instituição de ensino.

A situação se enquadra perfeitamente na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil:

A
quele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Sendo assim, não há como acolher o pedido de reforma da sentença quanto a este ponto.

No que concerne à condenação por danos morais, verifico que
esta
se encontra plenamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

A estudante, acometida por doença grave, viu-se impedida de prosseguir seus estudos devido a uma conduta abusiva da instituição de ensino, que reteve indevidamente valores do financiamento estudantil sem prestar os serviços correspondentes e ainda criou óbices à sua rematrícula mesmo após a regularização financeira.

Não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que atinge direitos da personalidade da estudante, notadamente seu direito à educação, constitucionalmente garantido (
arts
. 6º e 205 da CF/88). A frustração de um semestre letivo, somada à insegurança acadêmica e à angústia causada à autora em momento de fragilidade por sua condição de saúde, caracterizam dano moral indenizável.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenando a instituição de ensino superior a proceder à rematrícula da autora e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se houve falha na prestação do serviço educacional por parte da instituição de ensino superior, justificando a indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir:

3. A negativa indevida de rematrícula da autora, decorrente da falta de adoção das providências necessárias para a regularização do FIES, configura falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O dano moral restou configurado pelo impacto direto na vida acadêmica e emocional da autora, que ficou impossibilitada de frequentar aulas e realizar avaliações, gerando prejuízos acadêmicos e psicológicos.

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais foi majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme previsto no art. 85, § 11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso da instituição de ensino desprovido.

Tese de julgamento:
"Configura falha na prestação de serviços a negativa indevida de rematrícula de aluno por erro operacional da instituição de ensino, ensejando indenização por danos morais. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2351504/RN; STJ,
AgRg
no REsp 888096/SE; STJ,
AgInt
no
AREsp
1077698/SP; TJMT, N.U 1012841-74.2018.8.11.0041.

(N.U 1009006-22.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que este foi arbitrado com prudência e moderação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a extensão do dano, as circunstâncias do caso e a condição econômica das partes.

O valor não é irrisório a ponto de desprestigiar o sofrimento da vítima, nem excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa. Desse modo, não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
CAROLINE OLIVEIRA DE QUEIROZ
, por não atender ao requisito formal de apresentação em peça
autônoma e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IUNI EDUCACIONAL S/A
,
com o que

majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025